Tribunal: TJBA
Processo: 0506113-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506113-70.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NANCY GOMES ANDRADE

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK

APELADO: GERALDO DUARTE LISBOA LOBO

Advogado(s)
:
THICIANE COSTA REBOUCAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. ENCARGO ALIMENTAR QUE SE PERDURA POR QUASE 20 (VINTES) ANOS. IDADE AVANÇADA DAS PARTES. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MUDANÇA DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA E MANUTENÇÃO DA PARTE RÉ NO PLANO DE SAÚDE DO AUTOR. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DO CASO CONCRETO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0506113-70.2015.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como parte apelante e apelada,
NANCY GOMES ANDRADE
e
GERALDO DUARTE LISBOA LOBO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator